Tribunal: STF
Processo: RE 74332
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-13
Data de publicação: 1972-06-13

Ementa:
CESSÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEM PREVIO CONSENTIMENTO DO LOCADOR.
INOCORRENCIA DE LOCAÇÃO INTUITU FAMILIAE, DE MODO A CONFIGURAR
DISSIDIO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL.
APLICAÇÃO DO ART. 308 DO REGIMENTO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.